Tribunal: TJSP
Processo: 2278071-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente deferida para arresto, na modalidade de busca e apreensão de embarcação como forma preparatória para execução de cheques – Estipulação contratual e mora que prevalecem - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente deferida para arresto, na modalidade de busca e apreensão de embarcação como forma preparatória para execução de cheques – Estipulação contratual e mora que prevalecem - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida - Decisão mantida – Recurso desprovido.